Tribunal: TJMT
Processo: 1021779-79.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021779-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER - CPF: 048.784.541-21 (PACIENTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (IMPETRANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAILTON OLIVEIRA BARROS - CPF: 286.734.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

– PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR –
PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, CPP – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULOSIDADE DA PACIENTE CONCRETAMENTE AFERIDA PELO
MODUS OPERANDI
DELITO – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INVIABILIDADE
–

INDÍCIOS DE QUE A EMPREITADA CRIMINOSA FORA PRATICADA NA PRESENÇA DA CRIANÇA
–
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A medida extrema se justifica para garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade da agente, que se evidenciam pelo
modus operandi
empregado, especialmente em razão da quantidade de droga apreendida
[15 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, com peso aproximado de 16kg] - droga que tinha como destino outro estado da federação.

A
decisão constritiva não padece de fundamentação idônea, porquanto, embora o art. 318, V, do Código de Processo Penal, autoriza a prisão preventiva domiciliar à “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, além do que preconiza o art. 318-A, do mesmo diploma legal, é certo que, na espécie, a paciente submeteu o filho de 4 anos a risco, ao transportar drogas na sua companhia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas K
elly Cristina Silva Amaral e Vanessa Souza de Oliveira
, em favor de
INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos n.º
1029361-24.2021.8.11.0003
.

Sustentam as impetrantes que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº
11.343/06.

Assevera que a prisão preventiva decretada carece de fundamentação nos termos da lei, devendo esta ser concretamente fundamentada, sendo que, no caso, a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem qualquer referência aos elementos de provas dos autos, ressaltando que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

Subsidiariamente, pleiteiam a concessão de prisão domiciliar na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de cuidar do filho de 4 (quatro) anos de idade, nascido no dia
30/06/2017
(id.11741459), além do fato de a paciente ser primária e possuir endereço residencial fixo.

O pleito liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista - Luiz Carlos da Costa (id. 111750986).

A defesa apresentou
pedido de reconsideração
postulando
que seja concedida a liberdade provisória da paciente, inclusive em caráter liminar, mesmo que com a imposição de outras medidas diversas da prisão
ao argumento de que seu filho depende dos seus cuidados.

O pedido de reconsideração não foi acolhido.

O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 113629461).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, forte nas razões encartadas (id. 114833958), opinou pela d
enegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme demonstrado na decisão de indeferimento do pedido liminar os fundamentos embasadores do inconformismo das postulantes no pedido de reconsideração, não têm força satisfativa, pois em nada inovaram o feito, apenas fora apresentado como uma mera repetição da tese já anteriormente sustentada no
Habeas Corpus
.

Com efeito, incabível a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar em razão da paciente,
mãe de uma criança de 4 anos de idade, ter exposto o menor a risco, pois estaria praticando o tráfico de entorpecentes na presença da criança
, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Polícia Federal. Vejamos:

“(...)Em seguida o(a) depoente foi alertado do compromisso de dizer a verdade e, inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE é Policial Rodoviário Federal há 02 anos; QUE no presente dia, por volta das 15 horas, juntamente com o PRF SALIM e demais PRF(s) descritos no B O 3157516210429150013, em atividade de rotina, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-364, KM 211, em Rondonópolis/MT, realizou a abordagem ao veículo VW/FOX, cor cinza, placa NPG3D11, conduzido por NAILTON OLIVEIRA BARROS,
e tinha como passageiros INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER (sentada no banco da frente ao lado do motorista) e ARTHUR CARLOS XAVIER TRINDADE, de 04 anos de idade, filho de INGLIDY (sentado no banco de traseiro do veículo);
QUE quando foi solicitada a documentação referente ao veículo, NAILTON, demonstrando certo nervosismo, disse à equipe que morou em Cuiabá há aproximadamente 5 anos e, nessa época, conheceu INGLIDY; QUE NAILTON ainda mencionou que atualmente está morando em ITAJAÍ/SC e, na sexta-feira (26/11/2021), pegou um voo no aeroporto de Navegantes/SC com destino a Cuiabá/MT com objetivo de obter a representação de uma marca de guaraná em pó chamada "TIBIRIÇÁ"; QUE o flagranteado mencionou que quem pagou sua passagem de avião foi INGLIDY, porém não soube explicar o motivo dessa gentileza; QUE NAILTON disse que quando estava em Cuiabá, INGLIDY pediu para que ele fosse dirigindo o veículo relacionado na ocorrência até Goiânia/GO, onde supostamente INGLIDY iria comprar roupas para revender em Cuiabá/MT; QUE o flagranteado mencionou que o carro é de propriedade de INGLIDY e que ele estava apenas fazendo o favor para mesma, levando-a a Goiânia;

(...)”

(sic) (destacamos)(id. 71376396- autos nº 1029361-24.2021.8.11.0003- Pje 1º grau)

Nesse contexto, o acolhimento do pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, à luz do princípio do melhor interesse da criança, a princípio, não é cabível, especialmente se tratando de criança que está na primeira infância, conforme prescreve a Lei nº 13.257/2016, razões pelas quais, a princípio,
se mostra inadequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão
, como bem examinado pelo Eminente Desembargador Plantonista.

Como se vê, a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade da agente, que se evidenciam pelo
modus operandi
empregado, especialmente em razão da quantidade de droga apreendida
[15 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, com peso aproximado de 16kg] - droga que tinha como destino outro estado da federação
.

Nesse contexto, verifica-se que há subsídios suficientes para caracterizar o
fumus comissi delicti
na sede rasa de cognição inerente ao
Habeas Corpus
, e por isso não se vê qualquer possibilidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não sobrevieram circunstâncias capazes de afastar as justificativas aventadas para a decretação da custódia cautelar, subsistindo os requisitos alhures afirmados, diante da concreta possibilidade de abalo à ordem pública.

Ademais, não há como alegar que a decisão constritiva padece de fundamentação idônea, porquanto, embora o art. 318, V, do Código de Processo Penal, autoriza a prisão preventiva domiciliar à “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, além do que preconiza o art. 318-A, do mesmo diploma legal, é certo que, na espécie, a paciente submeteu o filho de 4 anos a risco, ao transportar drogas na sua companhia.

Logo, a paciente não se enquadra nos permissivos legais de substituição da custódia cautelar.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022